Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. NÃO VERIFICADA. PROCESSOS SIMILARES MAS NÃO IDÊNTICOS. NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DA LIDE. PACIFICAÇÃO SOCIAL. ESCOPO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1 .Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ter havido coisa julgada e litispendência, nos termos dos arts. 330, III, 485, I, e V, do Código de Processo Civil, alegando que o imóvel objeto da pretensão de sobrepartilha já foi partilhado no processo de inventário no 0707672-04.2018.8.07.0006, que tramitou no referido juízo, bem como porque o pedido para autorizar a alienação do imóvel estaria pendente de resolução no processo no 0701951-32.2022-8.07.0006, em trâmite no Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho.

2. Conforme consagrado no art. 337, §§ 2° e 3° do CPC, a litispendência ocorre apenas quando dois ou mais processos em curso possuem a chamada tríplice identidade da demanda, isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3. Embora haja similaridade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e o de número 0701951-32.2022-8.07.0006, não há identidade. Primeiro porque as partes litigam nos processos em polos invertidos, isto é, autores no presente processo são requeridos no outro e vice-versa. Além disso, não houve no segundo processo a citação dos requeridos, não induzindo, assim, litispendência, conforme se extrai a partir da interpretação do art. 240 do CPC.

4. Com relação aos pedidos, também há diferenças notáveis. No processo no 0701951-32.2022-8.07.0006, os pedidos são de depósito judicial, obrigação de fazer (assinatura de escritura pública) e expedição de alvará para que o representante da menor possa assinar a escritura. Noutra via, no presente processo os pedidos são de depósito judicial, expedição de alvará e definição de valores que cada herdeiro teria de fato a receber.

5. Não se o olvida o fato de que a tramitação de ambos os processos pode levar a decisões conflitantes. Contudo, em tais situações as possíveis saídas são apontadas pelo Código de Processo Civil a partir de seu art. 55. A extinção do presente processo sem resolução de mérito e a possível extinção da outra ação também sem resolução de mérito, pode levar à situação de verdadeiro limbo jurídico para as partes envolvidas, o que não se deseja, especialmente porque desta maneira há risco de perpetuação do litígio, o que vai de encontro a um dos principais escopos da jurisdição, que é justamente a pacificação dos conflitos sociais, sobretudo quando as partes já manifestaram diversas vezes, em diversos processos, o interesse em resolverem consensualmente a lide.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo.